Tribunal: TJES
Processo: 5028131-23.2023.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028131-23.2023.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MATHEUS DOS SANTOS MIRA

PARTE RE: INSTITUTO AOCP

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO COMBATENTE – CANDIDATO PORTADOR DE CERATOCONE – CONDIÇÃO PASSÍVEL DE CORREÇÃO E QUE NÃO IMPEDE O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES – ELIMINAÇÃO DESPROPORCIONAL – DIREITO DE PROSSEGUIMENTO NO CERTAME –
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA CONFIRMADA.

1. A inaptidão do autor se deu em virtude da constatação de “acuidade visual” – CERATOCONE, conforme disposições do art.3º, §4º, “f”, do Edital nº01/2022 – CFSd/2022.

2. Ainda que se reconheça a necessidade de fixação de critérios mínimos de saúde para ingresso na carreira militar/policial, dadas as peculiaridades da função, tem-se que a eliminação unicamente por limitação visual que, comprovadamente, não afeta o desempenho das funções e é passível de correção, revela-se desproporcional e desarrazoada, já tendo este e. TJ/ES se manifestado em idêntico sentido em julgamentos anteriores.

3. O reconhecimento da ilegalidade na exclusão do candidato não implica em violação ao Princípio da Separação dos Poderes, consoante entendimento há muito consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça de que a reavaliação do mérito administrativo se faz possível nas hipóteses excepcionais – como
in casu
– de comprovada violação dos Princípios da Legalidade, Razoabilidade e Proporcionalidade (STJ. AgInt no REsp nº 1.271.057/PR. 2011/0188047-0. Primeira Turma. Rel.: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Julgamento: 18/05/17. DJe: 25/05/17).

4. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, em reexame necessário, CONFIRMAR INTEGRALMENTE a sentença, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
Nº5028131-23.2023.8.08.0024

REMETENTE
:
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

PARTES
:
MATHEUS DOS SANTOS MIRA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO AOCP

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Presentes os requisitos de sua admissibilidade e diante da inexistência de outras questões processuais a serem debeladas,
CONHEÇO
da
remessa necessária
e passo ao seu julgamento como segue.

Na origem,
MATHEUS DOS SANTOS MIRA
ajuizou esta ação ordinária em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO AOCP
narrando que foi indevidamente eliminado do Concurso Público para admissão de Soldado Combatente (QPMP-C) - EDITAL Nº 01/2022 – CFSd/2022, de 07 de junho de 2022, por ocasião da realização do Exame de Saúde.

Relatou o autor que sua inaptidão se deu em virtude da constatação de “acuidade visual” – CERATOCONE, mas que possui condições para exercício do cargo e que a sua patologia pode ser corrigida com a simples utilização de lente corretora.

A eliminação do candidato em tal circunstância seria, conforme alega, desproporcional, uma vez que sua condição de saúde é passível de correção e não o incapacita para o desempenho das funções do cargo pleiteado.

Após a regular instrução processual, o juízo a quo julgou procedentes os pedidos iniciais para, confirmando a liminar anteriormente deferida, determinar “
a continuidade do requerente no Concurso Público para admissão de Soldado Combatente (QPMP-C) - EDITAL Nº 01/2022 – CFSd/2022, de 07 de junho de 2022, participando de todas as etapas ulteriores do certame
”.

Na hipótese, não houve ingresso de recurso voluntário pelas partes.

Pois bem. A sentença reexaminada deve ser integralmente mantida. Explico.

Inicialmente, faz-se imperioso pontuar que o reconhecimento da ilegalidade na exclusão do candidato não implica em violação ao Princípio da Separação dos Poderes, consoante entendimento há muito consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça de que a reavaliação do mérito administrativo se faz possível nas hipóteses excepcionais – como
in casu
– de comprovada violação dos Princípios da Legalidade, Razoabilidade e Proporcionalidade (STJ. AgInt no REsp nº 1.271.057/PR. 2011/0188047-0. Primeira Turma. Rel.: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Julgamento: 18/05/17. DJe: 25/05/17).

Não há, portanto, que se falar em inobservância do entendimento fixado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 632.853/CE (Tema 485), uma vez que não se está a analisar critério de correção de questão de concurso, mas a legalidade e proporcionalidade da disposição editalícia.

Isso posto, observa-se que a Junta Militar de Saúde (Id 10089048) fundamentou a eliminação do candidato com base no art.3º, §4º, “f”, do Anexo IV do Edital nº01/2022 – CFSd/2022, que assim dispõe:

Art. 3º. São condições clínicas, sinais ou sintomas que geram inaptidão:

[...]

§4º - Olhos e Visão:

[...]

f) Distrofias e degenerações de córneas,
como ceratocone
e outras. Ceratites, irites, esclerites agudas, crônicas ou recidivantes; (grifo nosso)

Nada obstante, ainda que se reconheça a necessidade de fixação de critérios mínimos de saúde para ingresso na carreira militar/policial, dadas as peculiaridades do cargo, tem-se que a eliminação unicamente por limitação visual que, comprovadamente (vide laudos médicos de Id 10089052), não afeta o desempenho das funções e é passível de correção, revela-se desproporcional e desarrazoada, já tendo este e. TJ/ES se manifestado em idêntico sentido em julgamentos anteriores, como se pode observar das seguintes ementas de julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA.
CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EXAME DE SAÚDE. CERATOCONE E MIOPIA. DESCLASSIFICADO. ILEGALIDADE. DESPROPORCIONALIDADE E DESARRAZOABILIDADE. DISFUNÇÃO VISUAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. É reconhecido na jurisprudência que as normas trazidas no edital do concurso devem reger a atuação da Administração e dos candidatos.

2. Apesar de existir norma prevendo expressamente índices mínimos de acuidade, constitui medida desarrazoada eliminar o candidato, no exame de saúde do concurso público para ingresso no Curso de formação de Soldado Bombeiro Militar, por ser portador de deficiência perfeitamente corrigível pelo uso de lentes de contato, de óculos corretivos e/ou cirurgia refrativa. Precedentes do STJ.

3. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº 5010683-12.2023.8.08.0000. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Arthur José Neiva de Almeida. Data de Publicação: 07/11/23). (grifo nosso)

MANDADO DE SEGURANÇA -
CONCURSO PÚBLICO - POLÍCIA MILITAR - CERATOCONE - DESCLASSIFICAÇÃO DO CERTAME - IMPOSSIBILIDADE - DOENÇA QUE NÃO IMPOSSIBILITA O TRABALHO POLICIAL
- CONCEDIDA A SEGURANÇA.

1. Apesar de reconhecer que os policiais militares devem gozar de plena saúde e capacidade física para bem desempenharem suas funções, que muitas vezes os expõem a situações de perigo, considero ilegal a desclassificação de candidato que não apresente acuidade visual mínima exigida no certame, no caso de deficiência corrigível.

2. Podendo ser a deficiência visual remediável por meio de lentes de contato e até mesmo pelo uso de óculos de grau, a eliminação do candidato do certame se mostra desarrazoada e desproporcional. Precedente deste Tribunal de Justiça.

3. Segurança concedida. (TJ/ES. Mandado de Segurança nº 5011112-76.2023.8.08.0000. Órgão Julgador: Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas. Relator: Jaime Ferreira Abreu. Data de Publicação: 08/02/24). (grifo nosso)

Ante o exposto, em reexame necessário,
MANTENHO INTEGRALMENTE
a sentença.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.